Tribunal: TJES
Processo: 0003256-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003256-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR LUIZ DOS SANTOS RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RTE
ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RAZÃO PRECLUSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

D
ecote da agravante da reincidência em razão de
preclusão probatória.

O artigo 231 do Código de Processo Penal faculta a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Nesse sentido, não há nenhum impedimento na juntada das guias de execução pelo Ministério Público em sede de alegações finais, que demonstram a reincidência do apelante. Além disso, foi possibilitado à defesa se manifestar em seus memoriais acerca da questão, pois os citados documentos vieram anexados às alegações finais ministeriais.

2.
Recurso em liberdade.
Não há que se falar, nesse momento, na concessão do direito de recorrer em liberdade, eis que o recorrente permaneceu preso durante todo o processo, sendo certo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime praticado e à reincidência do recorrente.

3.
Justiça gratuita.
A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003256-74.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR LUIZ DOS SANTOS RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VITOR LUIZ DOS SANTOS RANGEL
,
contra a sentença de fls. 104/147, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de
porte ilegal de munição de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.

Incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, não se insurgindo o apelante quanto a este ponto, buscando a defesa do recorrente:

[1] o decote da agravante da reincidência, em razão de ter sido reconhecida na sentença com base em “
guias juntadas após o fim da instrução, quando a produção de tal prova estava preclusa
”;

[2] o direito de responder ao processo em liberdade; e, por fim

[3] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na tarde do dia 08 de maio de 2023, o apelante portava dentro de uma sacola, inicialmente, no interior de um quarto na residência situado no bairro Da Penha, Vitória/ES, e, depois, durante a fuga que empreendeu, ao ver a chegada de Policiais Militares ao imóvel, um carregador de pistola 9 milímetros, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições, e 26 (vinte e seis) munições do mesmo calibre.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito de decote da agravante da reincidência em razão de preclusão probatória,
tenho por descabido, pois o artigo 231 do Código de Processo Penal expressamente prevê que as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Nesse sentido, não há nenhum impedimento na juntada das guias de execução pelo Ministério Público em sede de alegações finais, que demonstram a reincidência do apelante.

Além disso, foi possibilitado à defesa se manifestar em seus memoriais acerca da questão, pois os citados documentos vieram anexados às alegações finais ministeriais.

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva,
vejo que sem razão, pois, a reincidência do réu, somada à subsistência dos requisitos e pressupostos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe a manutenção da constrição cautelar do acusado, com o fito de resguardar a ordem pública, ante a grande possibilidade de reiteração criminosa.

Finalmente, no que concerne ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça
, destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.